Tribunal: STF
Processo: HC 246399
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de mais um writ impetrado em prol do paciente, desta vez, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado em 17.09.2024, assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA DECLARADA. PRETENSÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL DE FORMA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/2019, EM REGRA, APENAS ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL IN CASU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso concreto, o agravante foi definitivamente condenado como incurso no art. 312 do CP (peculato), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. Como destacado na decisão da lavra da relatoria anterior, que não conheceu do habeas corpus, o recebimento da denúncia ocorreu ainda em 27/8/2012, portanto, a inicial acusatória foi recebida muito antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 - o que aconteceu somente em 23/1/2020. II - A Terceira Seção deste STJ, ao apreciar os REsps n. 1.890.344/RS e 1.890.343/SC, afetou o assunto, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.098), sem determinação de suspensão dos feitos em curso, para a delimitação da controvérsia: "(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia". Não obstante, este STJ firmou o entendimento, por meio de suas Turmas criminais, de que se afigura possível a aplicação retroativa (benéfica) do ANPP para os processos em curso, desde que não perfectibilizado o recebimento da denúncia quando do advento e vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Precedentes. III - Na hipótese, tendo sido até mesmo encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, com o trânsito em julgado e a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena corporal (pendente apenas a multa), não há falar em flagrante ilegalidade à liberdade de locomoção aferível, de plano, por esta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. 



    Insistem os impetrantes na imperiosidade de suspensão dos efeitos da execução penal e de abertura de vista dos autos da ação penal em referência, a fim de que seja oportunizado ao paciente a propositura do ANPP, sob o argumento de que, mesmo 03 (três) anos depois do trânsito em julgado da condenação, cabível a aplicação da benesse, pois ocorrido após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019.



    É o relatório. Decido.



    2. Novamente, o mandamus não merece conhecimento.



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte, no dia 18.09.2024, ao concluir o julgamento do HC 185.913, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), nos casos em que não houver condenação definitiva. À oportunidade, o colegiado maior fixou as seguintes teses (grifei):



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”



     



    Nessa ordem de ideias, nenhuma ilegalidade ou constrangimento ilegal é extraível do ato inquinado coator, seja porque exarado antes da conclusão do julgamento do case pelo Plenário desta Suprema Corte e, de toda forma, em conformidade com o entendimento pacificado no âmbito da Primeira Turma, seja porque, no caso concreto, pelo que destes autos consta, não demonstrado que a situação do paciente atende às balizas estabelecidas nas teses fixadas pelo colegiado maior. Inexistente, portanto, o direito líquido e certo que se alega haver sido violado.



    Rememoro aos impetrantes, por oportuno, a compreensão desta Suprema Corte, já externada no julgamento do HC 24311 AgR, pela Segunda Turma, que (grifei): 



    “a reiteração sistemática do manejo de habeas corpus constitui conduta abusiva da defesa, pois em muito desborda da boa-fé e dos princípios de cooperação a que se submetem os atores processuais.



    A seguir por esse caminho, a jurisprudência desta Suprema Corte considera que [c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021). No mesmo sentido: AI 805685 AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 17.11.2015; HC 238548 AgR-ED, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 12.06.2024.



    Ainda: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ‘[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento’ (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/6/2019)” (RHC 232971 AgR-AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cristiano Zanin, DJe 06.05.2024).



    3. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente